Tribunal: TJDFT
Processo: 0744293-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744293-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAEL DAMACENA DE OLIVEIRA PEREIRA SOARES, ARIANA ANDRADE MOCO AGRAVADO: MB ENGENHARIA SPE 023 S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ISMAEL DAMACENA DE OLIVEIRA PEREIRA SOARES e ARIANA ANDRADE MOCO contra despacho proferido pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido em desfavor de MB ENGENHARIA SPE 023 S/A, determinou a intimação da agravante para esclarecer se pretende dar prosseguimento ao procedimento de liquidação. É cediço que o agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, é regulado, de modo específico, pelos ditames do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, no qual estão elencadas as hipóteses de cabimento desta espécie recursal em comento. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) A propósito, calha transcrever na integralidade o teor do despacho, que constitui o objeto desta pretensão reformatória à bailam, cujo conteúdo, como bem se observa, não contém nenhum conteúdo decisório: “Não obstante as alegações tecidas pela parte exequente em ID 71630476, tenho que a apuração do quantum debeatur, conforme já anteriormente ressaltado através do despacho de ID 71681204, deverá ser aquilatada por liquidação de sentença, na forma do art. 510 do CPC, na forma imposta pelo provimento exequendo de ID 70922919 em seu dispositivo, n. "1". Assim, esclareça a parte exequente, uma vez mais, se pretende dar prosseguimento ao procedimento de liquidação. Prazo de 05 (cinco) dias. I. Taguatinga/DF, data registrada no sistema. 9 MÁRIO JORGE PANNO DE MATTOS Juiz de Direito” (ID 72685629 dos autos de origem) À vista disso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante demonstre a plausibilidade no cabimento do recurso à baila, bem como esclareça a utilidade/adequação da via escolhida, especialmente em cotejo com as premissas estabelecidas nos artigos supramencionados e na expressa previsão contida no art. 1.001 do CPC, segundo o qual os despachos, de modo geral, são irrecorríveis, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator